Tribunal: TJBA
Processo: 8062220-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062220-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA ANDRADE FERNANDES Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU PELO CONSUMIDOR. FACULDADE. ART. 101, I, CDC E ART. 46, CPC. INCOMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das varas de relação de consumo, cíveis e comerciais da comarca de São Felipe – BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a declaração de incompetência territorial, de ofício, em relação de consumo, é cabível quando o consumidor opta por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, que possui atuação na comarca escolhida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prerrogativa conferida ao consumidor pelo artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que permite o ajuizamento da ação em seu domicílio, constitui uma faculdade, e não uma imposição, não obstando a escolha do foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, especialmente quando o fornecedor possui agência ou filial na comarca eleita. 4. A opção do consumidor por litigar na Comarca de Salvador, onde o Banco do Brasil S/A tem representação, não configura ajuizamento em "juízo aleatório" que justifique a declinação de competência de ofício, conforme o artigo 63, §5º, do CPC, porquanto há vinculação fática e jurídica com o foro, e a escolha visa à facilitação da defesa do próprio consumidor, sem prejuízo à defesa do réu. 5. A incompetência territorial, em se tratando de relação de consumo, é relativa, e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, salvo quando demonstrada a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não se verifica no presente caso, em que a escolha do foro pelo consumidor se mostra razoável e conveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em relações de consumo, a faculdade concedida ao consumidor de propor a ação em seu domicílio não o impede de escolher o foro do domicílio do réu, quando este possuir representação ou atuação na comarca eleita. 2. A declinação de competência de ofício em ação consumerista, sob o fundamento de "juízo aleatório" (art. 63, §5º, CPC), é descabida quando o consumidor elege foro com vinculação ao domicílio secundário ou local de atuação do fornecedor, não se configurando abusividade na escolha. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1178201/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 24/04/2018, DJe 02/05/2018; TJ-MS, AI 14101674720248120000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, j. 31/07/2024; TJ-RJ, AI 00401745120208190000, Rel. Des(a). Sônia de Fátima Dias, 23ª Câmara Cível, j. 01/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8062220-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PATRICIA ANDRADE FERNANDES e agravado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA